Tribunal: TJES
Processo: 5018087-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018087-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S P PRODUTOS LTDA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS. RENAJUD. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação regressiva decorrente de acidente de trânsito, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a inserção de restrição de transferência, via sistema RENAJUD, sobre a frota de veículos da empresa agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção de medida constritiva sobre o patrimônio da agravante, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Boletim de Ocorrência unilateral, sem outros elementos que esclareçam a dinâmica do acidente de trânsito, revela-se insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito quanto à responsabilidade civil, dada a necessidade de ampla dilação probatória.

A imposição de restrição patrimonial via RENAJUD demanda a prova de risco concreto de dilapidação de bens ou indícios de insolvência, não bastando a mera suposição abstrata de ineficácia do provimento final baseada no valor da causa.

A ordem de restrição genérica e indiscriminada sobre toda a frota de uma empresa, sem limitação ao valor do débito, afronta os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade (art. 805 do CPC), prejudicando o livre exercício da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O boletim de ocorrência produzido unilateralmente é insuficiente, por si só, para amparar a concessão de tutela de urgência em casos de responsabilidade civil por acidente de trânsito que demandam instrução probatória.

A restrição de transferência de veículos via RENAJUD, na fase de conhecimento, pressupõe a demonstração de perigo concreto de frustração da futura execução, sendo vedada a constrição baseada em presunções de risco.

Medidas constritivas devem observar o princípio da menor onerosidade, evitando-se bloqueios genéricos que ultrapassem o montante necessário para a garantia da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002386-16.2023.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18.08.2023; TJES, AI nº 5003376-70.2024.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19.09.2024; TJES, AI nº 5000399-13.2021.8.08.0000, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 27.10.2021; TJES, AI nº 5003604-50.2021.8.08.0000, rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SP PRODUTOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, em sede de Ação Regressiva (Processo nº 5004706-75.2025.8.08.0030), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a inserção de restrição de transferência sobre os veículos registrados em nome da Agravante, via sistema RENAJUD.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese:
(i)
o não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a ausência de
periculum in mora
, visto que a decisão se baseou em mera conjectura de risco, sem qualquer evidência de dilapidação patrimonial;
(ii)
a ausência de probabilidade do direito, pois a culpa pelo acidente de trânsito ainda depende de ampla dilação probatória, não podendo se basear em boletim de ocorrência unilateral;
(iii)
a inadequação da medida constritiva em fase de conhecimento, por se tratar de ato típico da fase executiva; e
(iv)
a violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade (art. 805, CPC), eis que a ordem de restrição atingiu, de forma genérica e indiscriminada, toda a frota da empresa por uma dívida de R$ 52.314,98.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, entendo merecer reforma a decisão recorrida.

Prefacialmente, em relação ao
fumus boni iuris
(probabilidade de provimento do recurso), entendo que o pleito da parte autora originária (Agravada), neste momento, carece de elementos que o sustentem no que tange à caracterização da responsabilidade civil.

Denota-se que o MM. Juízo se baseou em um Boletim de Ocorrência (nº 48760046), que a Agravante aponta ser prova unilateral. Como se sabe, tal documento, por si só, muitas vezes se limita a narrar o estado em que foi encontrado o local e os envolvidos, não tecendo considerações precisas e seguras sobre a dinâmica do acidente.

Assim, ante a ausência de elementos seguros na fase postulatória e a razoável controvérsia acerca da culpa pelo acidente – que demandará instrução –, revela-se temerário o deferimento de medidas constritivas, consoante jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSIONAMENTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA [...] 2.
A falta de esclarecimentos acerca da dinâmica do acidente impede a imposição da obrigação provisória
[...], sendo que tanto o boletim unificado quanto o relato do motorista da agravante cuidam de versões unilaterais do acidente, que apenas reforçam a necessidade de dilação probatória. 3. Recurso conhecido e provido. [...] (TJES, Data: 18/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002386-16.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. [...] TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. [...] NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência [...] requer prova da probabilidade do direito e do perigo de dano [...] o que, no caso,
não se demonstra em razão da falta de elementos suficientes que comprovem a responsabilidade civil dos agravados pelo acidente. A necessidade de dilação probatória para apuração da dinâmica do acidente e da culpa das partes envolvidas justifica o indeferimento do pedido
[...] pois o boletim de ocorrência anexado ao processo não é capaz, por si só, de comprovar a responsabilidade dos agravados. (TJES, Data: 19/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003376-70.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Além disso, ainda que a probabilidade do direito estivesse minimamente demonstrada, a decisão agravada falha em demonstrar o
periculum in mora
.

Em relação ao bloqueio de bens da Agravante com escopo de satisfação de futura execução, nenhum elemento concreto sinaliza que a Agravante, SP Produtos LTDA, dilapida patrimônio ou não dispõe de condições de arcar com eventual responsabilidade civil que seja reconhecida.

Lembre-se que,
“por acarretar considerável ônus ao patrimônio do devedor, a parte que pretende valer-se da medida deve demonstrar a existência de risco de dilapidação de bens ou indícios de que a parte devedora esteja se ocultando”
(TJES, Data: 27/Oct/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000399-13.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No caso em tela, a Agravada (autora originária) não se desincumbiu desse ônus, sendo que a decisão agravada fundamentou o
periculum in mora
exclusivamente no "risco de ineficácia" decorrente do "valor pleiteado" ser "expressivo (R$ 52.314,98)". Tal presunção abstrata não é admitida pela jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CONHECIMENTO. BLOQUEIO de ATIVOS. [...] AUSENTE PROVAS DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART.300, DO CPC AUSENTES. [...] 2. Caso dos autos em que não há sequer indício de insolvência do Agravado ou sua tentativa de dilapidar o seu patrimônio, sendo imprescindível ainda uma maior dilação probatória a fim de se verificar a real situação dos fatos. 3. Recurso desprovido. (Data: 19/Oct/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003604-50.2021.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por fim, milita em favor da Agravante a tese de violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC). A ordem de restrição foi proferida de modo genérico ("inserção de restrição de transferência sobre
os veículos
registrados em nome dos Requeridos"), sem limitar a constrição a bens suficientes para garantir o valor da causa (R$ 52.314,98).

A Agravante alega que a medida atingiu indiscriminadamente toda a sua frota, comprometendo o livre exercício de suas atividades econômicas . A medida, portanto, revela-se, neste exame prefacial, manifestamente desproporcional.

Nesse contexto, o
periculum in mora
para a concessão deste efeito suspensivo é inverso, mostrando-se mais gravoso à Agravante, que se vê privada da livre disposição de seu patrimônio produtivo por uma decisão cujo fundamento para o
periculum in mora
não parece,
prima facie
, ancorado em elementos fáticos concretos, do que à Agravada, que não demonstrou qualquer ato de esvaziamento patrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda ao imediato levantamento das restrições de transferência incidentes sobre os veículos de titularidade da Agravante, SP PRODUTOS LTDA, via sistema RENAJUD, sem prejuízo de ulterior e fundamentada deliberação em sentido contrário pelo Juízo
a quo
, caso sobrevenham elementos fáticos ou probatórios supervenientes que demonstrem, de forma concreta, o risco de dissipação patrimonial ou frustração da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)